Tribunal: TJDFT
Processo: 0722736-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722736-98.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA APELADO: DAISY LOPES DA FE, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA D E C I S Ã O Vistos etc. Em atenção a petição de ID 27917954, verifica-se que a controvérsia envolve, no polo ativo e/ou passivo da ação, a Sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação). Ocorre que, a Câmara de Uniformização, na sessão de 26/07/2021, admitiu a instauração do IRDR no 20 (Processo n° 0740629-08.2020.8.07.0000), de relatoria da Desembargadora Leila Arlanch, com fundamento no art. 976 do Código de Processo Civil – CPC, no qual submeteu ao IRDR as questões relacionadas a aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor dessas Sociedades e a definição do Juízo competente para apreciação destas demandas. Desse modo, com fulcro no art. 982, I c/c art. 932, I, ambos do CPC, e em respeito à decisão pronunciada no aludido IRDR, DETERMINO A SUSPENSÃO DESTE FEITO, até a resolução daquele incidente. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator